Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712551-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ERYCSON PIRES COQUEIRO, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cumprida a diligência para fins de esclarecimento quanto à pretensão formulada ao final do recurso (ID 25402669), passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ERYCSON PIRES COQUEIRO e ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (processo n. 0707698-46.2020.8.07.0001), consistente em acolher a impugnação à penhora apresentada pelo primeiro agravado. Esclarece que, nos mesmos autos, se busca o recebimento do crédito principal, do qual a agravante é credora, e o recebimento de verba honorária sucumbencial, cujos credores são os agravados. No que diz respeito ao seu crédito, relata que o juízo determinara, em decisão anterior, a realização de constrição de numerário em face do primeiro agravado, sendo atingida a quantia de R$ 8.770,13 (oito mil setecentos e setenta reais e treze centavos). Aduz que, diante do argumento do primeiro agravado, de que se trata de verba oriunda de aposentadoria, houve a liberação dos valores, reconhecendo a impenhorabilidade, sem qualquer prova nos autos quanto à origem salarial desta. No que concerne ao cumprimento provisório que é movido em seu desfavor, informa que depositou em juízo o valor perseguido pela segunda agravada, Advocacia Lycurgo Leite SS Ltda, requerendo efeito suspensivo à sua impugnação, de modo que efetivamente o procedimento não fosse instaurado e rogou pela liberação do valor depositado somente com a resolução da controvérsia, indicando, ainda, a inexigibilidade da pretensão, sua inexequibilidade e o excesso de execução, mais condenação em honorários. Menciona que sua manifestação foi acolhida em parte pelo magistrado, que reconheceu a suficiência do depósito para a garantia do juízo e determinou a suspensão do cumprimento de sentença movido pela segunda agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, fixando como devido o valor de R$ 26.960,13 (vinte e seis mil novecentos e sessenta reais e treze centavos). Alega, contudo, que a decisão, ao deixar de acolher os demais pedidos formulados, afastou-se dos entendimentos preconizados pela hodierna interpretação da legislação, nem com os precedentes pátrios, merecendo reforma. Em relação ao cumprimento de sentença proposto em seu desfavor pela sociedade de advogados, ora segunda agravada, sustenta a inexigibilidade do título, por inobservância aos artigos 520, IV, e 525, § 1o, III, do CPC, por ausência de força executiva e certeza. Argumenta que a ordem para pagamento, sob pena da cominação de penalidades, lhe exigiu dispender recursos que são administrados por ela para a manutenção de plano de previdência complementar, do qual o executado original no juízo a quo faz parte. “ Acrescenta que, havendo recurso que trata da exigibilidade da verba e que ainda não teve publicação dos aclaratórios opostos em segundo grau, sem olvidar a possibilidade de interposição de recurso especial, o qual pode ter conferido efeito suspensivo, não há que se falar que no atual momento o agravado pudesse lançar seu cumprimento. Defende que a jurisprudência pátria consigna a impossibilidade da execução da pretensa verba honorária, neste momento processual, o que enseja a extinção do aludido cumprimento ajuizado pela segunda agravada. Enfatiza, ainda, que o referido cumprimento não contém planilha de cálculo pormenorizada e comprovadamente atualizada para subsidiar o pedido, o que leva à inépcia da inicial, nos termos do art. 319, IV, do CPC, conforme julgados que colaciona, a indicar a necessidade de se consolidar e estabilizar a jurisprudência, nos termos do art. 926, do CPC, além de expressar a homenagem aos princípios da tutela, efetividade, legalidade e devido processo legal, nos termos dos artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma legal. Aponta a necessidade de concessão de tutela recursal no que tange ao cumprimento de sentença interposto pela sociedade de advogados, segunda agravada, mediante os argumentos que apresenta. No que concerne ao cumprimento de sentença que move em desfavor de ERYCSON, primeiro agravado, assevera que deve ser mantida a constrição efetivada em sua conta bancária, aplicando-se a regra da mitigação da impenhorabilidade da remuneração, aduzindo que o devedor recebe vultosa renda proveniente de diversas fontes pagadoras. Destaca julgados do STJ e deste tribunal que amparam sua tese. Ao final, requer: a) seja concedida a antecipação da tutela recursal, oficiando o magistrado a se abster de liberar o depósito judicial que garante o juízo, caso haja o trânsito do noticiado agravo; b) no mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, “a fim de se rejeitar o cumprimento de sentença da ora agravada, por inobservância ao art. 520, IV, 525 § 1o, III, 524 e por analogia o art. 319, IV, todos do CPC; c) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, a fim de que a liberação da constrição seja revista, devendo o bloqueio ser mantido, e convertido em penhora, em favor da ora AGRAVANTE, conforme autoriza a jurisprudência hodierna em especial a do STJ, tendo em vista o desvirtuamento da conta poupança; d) Subsidiariamente, que em atenção a jurisprudência desse Tribunal, que a análise de violação ao art. 524 do CPC seja devolvida ao juízo a quo; e) Que a análise do pleito seja efetuada com base nos princípios atinentes (conforme preconiza os artigos 6, 7, 8 e 926 do CPC).” Preparo regular no ID 25214977 e ID 25214978. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, tramitam perante o juízo de origem dois cumprimentos de sentença. O primeiro é manejado por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ora agravante, contra ERYCSON PIRES COQUEIRO (ID 59054812), tendo por objeto sentença transitada em julgado, buscando receber o valor de R$ 602.001,95 (seiscentos e dois mil um real e noventa e cinco centavos), referente aos prejuízos por ela suportados durante o cumprimento da liminar que a compeliu a promover, “pelo período da vigência da decisão, o pagamento de benefícios com o reajuste pretendido pela parte sucumbente, na ordem de 46,58% (quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento), como forma de restituir ao plano de benefícios, aos demais assistidos – aposentados -, pelos valores recebidos indevidamente pelo executado”. O segundo é provisório e foi iniciado por ADVOCACIA LYCURGO LEITE, sociedade de advogados que patrocina Erycson Pires Coqueiro (ID 72420753), tendo por objeto a decisão interlocutória que acolheu, em parte, a impugnação ofertada pelo devedor naquele cumprimento de sentença movido por CERES, condenando a credora principal, ora agravante, ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que, em seu entender, representa R$ 26.848,43 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). Destaco que a decisão interlocutória que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença é objeto do Agravo de Instrumento n. 0735568-69.2020.8.07.0000, interposto por Erycson e do Agravo de Instrumento n. 0737839-51.2020.8.07.0000, interposto por CERES, sendo o primeiro desprovido por este Colegiado, sob a relatoria do em. Des. Hector Valverde, em julgamento realizado em 9/12/2020 (acórdão 1305933), e o segundo, parcialmente provido na mesma assentada tão somente para revogar a gratuidade da justiça concedida ao devedor, Erycson, sendo relator designado do acórdão o em. Des. Angelo Passareli (acórdão 1305930). Prosseguindo a demanda no juízo de origem, foi deferido efeito suspensivo à impugnação ofertada por CERES no cumprimento provisório de sentença que é movido em seu desfavor pela sociedade de advogados, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0737839-51.2020.8.07.0000 ou condicionando o levantamento da quantia por ela depositada à prestação de caução idônea, sendo afastada a tese de excesso de execução e fixado em R$ 26.960,13 (vinte e seis mil novecentos e sessenta reais e treze centavos) o valor devido a título de honorários sucumbenciais (ID 85807368). Em relação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD em nome do devedor Erycson, nos valores de R$ 8.939,53 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) e R$ 655,13 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), a mesma decisão acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo devedor para desbloquear parte dos valores, mantendo penhorado apenas o valor de R$ 477,58 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), reconhecendo a impenhorabilidade do restante por se tratar de verba salarial. É nesse cenário que a agravante CERES interpõe o presente agravo de instrumento, discutindo, numa frente, a inexigibilidade do título do cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor, porquanto pendente de trânsito em julgado a decisão proferida no cumprimento de sentença definitivo, em que é autora. Alega, ainda, que não há planilha pormenorizada a embasar o pedido de execução provisória da verba honorária. Em outra vertente, discute a necessidade de manutenção da constrição dos valores penhorados nas contas bancárias de Erycson, asseverando que a jurisprudência vem mitigando a regra da impenhorabilidade contemplada no art. 833, IV e X, do CPC para admitir penhora sobre percentual da verba, desde que não comprometa a subsistência do devedor. 1. Da inexigibilidade do título do cumprimento provisório de sentença Quanto à primeira questão levantada, não vislumbro nesta via estreita risco de lesão grave ou de difícil reparação a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada, porquanto não há a menor evidência de que a segunda agravada, Advocacia Lycurgo Leite SS Ltda, vá promover o levantamento dos valores depositados pela agravante, eis que esse está condicionado à caução idônea ou ao trânsito em julgado da decisão anteriormente proferida pelo juízo, objeto do Agravo de Instrumento n. 0737839-51.2020.8.07.0000, ora em fase de recurso especial, conforme andamento processual constante do sítio eletrônico deste tribunal. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, igualmente não vislumbro a presença de tal requisito, porquanto o pedido de cumprimento provisório é lastreado na decisão interlocutória que resolveu a impugnação no cumprimento de sentença definitivo, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em face da sucumbência parcial naquela via. Notoriamente, o art. 515, I, do CPC reconhece como título judicial passível de cumprimento de sentença as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Sob esse prisma, é inconteste que a decisão interlocutória que resolveu a impugnação apresentada por Erycson reveste-se dos requisitos para embasar o pedido de cumprimento de sentença pela sociedade de advogado, para recebimento da verba honorária nela estabelecida. Quanto à ausência da planilha com o demonstrativo do débito atualizado, constante do art. 524 do CPC, verifica-se que se trata de requisito dispensável, uma vez que a verba honorária foi fixada sob o proveito econômico obtido e tem por base a planilha apresentada pela própria credora, agravante, com o demonstrativo do débito. Desse modo, não se evidencia neste juízo preambular qualquer vício no cumprimento provisório movido pela segunda agravada. Em relação a estes tópicos, portanto, não verifico a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. Da mitigação da regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial Primeiramente, observa-se que o primeiro agravado comprovou nos autos de origem, de forma satisfatória, que a conta bancária existente no Banco Bradesco, objeto de constrição via SISBAJUD, serve exclusivamente para recebimento de aposentadoria. Contudo, não teve o mesmo êxito no que se refere à conta corrente da Caixa Econômica Federal (ID 80100080), sendo mantida a constrição de metade do saldo encontrado, liberando-se a outra metade, porquanto a esposa do primeiro agravado também é titular da conta, não podendo ser atingida pela execução. Sobre a possibilidade de se penhorar parte do salário do devedor, em mitigação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, este relator não desconhece os recentes posicionamentos jurisprudências favoráveis à tese. No entanto, a questão foi submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.184.765/PA, ainda na vigência do CPC de 1973, fixando, o Col. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no art. 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Assim, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos e ainda não revista, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Sob qualquer prisma que se examine o presente recurso, não há suporte legal suficiente para suspender a eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de maio de 2021 19:06:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator